Tribunal: TJDFT
Processo: 0726418-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726418-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA LUIZA BOTELHO PEREIRA VALLE CANHEDO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Conforme cópia da r. sentença (id. 28988421), a MM. Juíza homologou o pedido de desistência da ação e exinguiu o processo originário, art. 485, inc. VIII, do CPC, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 13 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora